Tribunal: TJDFT
Processo: 0705285-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. NATUREZA COMPROVADA DE PATRIMÔNIO MÍNIMO NECESSÁRIO AO DEVEDOR E SUA FAMÍLIA PARA VIVEREM COM DIGNIDADE. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. BEM NÃO SUJEITO A CONSTRIÇÃO JUDICIAL. LEI 8.009/1990. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos da Lei 8.009/1990 (arts. 1o e 5o) não é possível a constrição judicial de bem do devedor quando se tratar do único imóvel destinado à moradia da entidade familiar. Dita norma excepciona a regra geral de que o acervo patrimonial de bens do devedor constitui garantia de pagamento das dívidas por ele contraídas, em especial em garantia de satisfação de débito excutido.
2. Não comprovada a alegação de que os devedores/executados são proprietários de outros imóveis, faltam elementos de convicção que permitam afastar o caráter de bem de família para o único imóvel localizado e penhorado.
3. Conforme entendimento jurisprudencial, a vultuosa quantia pela qual foi avaliado o imóvel objeto de penhora não é bastante, por si só, a afastar a proteção a ele conferida pelo ordenamento jurídico, quando reconhecido como bem de família, se presentes os requisitos elencados na Lei 8.009/90.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.